Tribunal: TJDFT
Processo: 0717398-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. RESISTÊNCIA COMPROVADA. DESPESAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Em observância ao princípio da causalidade, a parte ré deve arcar com os ônus da sucumbência, se comprovado que a recusa administrativa foi o motivo determinante para o ajuizamento da ação.
2. Recurso conhecido e provido.